Tribunal: TJDFT
Processo: 0034976-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0034976-78.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, RUBEM SOARES BRANQUINHO D E S P A C H O Ciente das alegação. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 12 de agosto de 2022 17:05:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador